Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO (IPVA), SEGURO OBRIGATÓRIO. MUDANÇA DE TITULARIDADE DE MULTAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DETRAN, DISTRITO FEDERAL E COMPRADOR DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DEMONSTRADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA (ART. 2o DA LEI 12.153/2009). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referente à alteração da propriedade do veículo HYUNDAI/HB20S, declarando que a parte autora não é responsável pelas dívidas referentes ao IPVA, ao seguro DPVAT, aos licenciamentos e as multas relacionadas ao automóvel HYUNDAI/HB20S, cor BRANCA, placa ONW-2087 desde a data da comunicação da venda (13/12/2019), devendo o DETRAN/DF e o Distrito Federal transferirem as multa e os tributos sobre o veículo para a atual proprietária. Condenando a parte autora solidariamente com a atual proprietária ao pagamento das dívidas de impostos e multas cometidas no período de 02/09/2016 a 12/12/2019.

2. Em seu recurso inominado, o DETRAN/DF arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto à transferência de dívidas relativas ao IPVA, ao seguro obrigatório e às multas que não seriam de titularidade ativa da entidade autárquica. No mérito, requereu o provimento do recurso para que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. Não prospera. A alteração da propriedade do veículo HYUNDAI/HB20S, cor BRANCA, placa ONW-2087, bem como a transferência das pontuações geradas em razão das infrações cometidas pela atual proprietária, além das cobranças de multas são de responsabilidade do DETRAN/DF. Registre-se que a parte autora incluiu no polo passivo a atual proprietária do automóvel e também o Distrito Federal, cabendo a cada um executar a sua quota parte para resolução do problema, cumprindo os comandos da sentença. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Todas as partes rés deste feito são legítimas para figurar no polo passivo, resultando no litisconsórcio facultativo. O DETRAN/DF é que faz a alteração dos dados de propriedade do veículo, corrigindo o nome do responsável pelo pagamento das multas e impostos vinculados ao automóvel vendido. A alteração dos dados do automóvel junto ao recorrente é o ponto de partida para a alteração dos dados junto aos outros órgão, como no Distrito Federal e na seguradora responsável pela cobrança do DPVAT.

5. Conforme Procuração juntada aos autos a alienação do automóvel ocorreu em 02/09/2016, sendo incontroverso que o veículo não estava mais em poder da parte autora e não mais lhe pertencia. Assim, é atribuição do DETRAN/DF proceder à transferência dos pontos registrados no prontuário da parte autora, referente às multas cometidas após a alienação do carro, ou seja, a partir de 02/09/2016.

6. Nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do comprador transferir o automóvel para o seu nome junto ao sistema do DETRAN. Inexistindo tal providência, a parte autora tem o direito de ingressar com ação para compelir o cumprimento da previsão legal.

7. Correta a sentença que declarou que a parte autora não é responsável pelas dívidas referentes ao IPVA, ao seguro DPVAT, aos licenciamentos e as multas relacionadas ao automóvel HYUNDAI/HB20S, cor BRANCA, placa ONW-2087 desde a data da comunicação da venda (13/12/2019), devendo o DETRAN/DF e o Distrito Federal transferir as multa e os tributos sobre o veículo para a atual proprietária a partir daquela data.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.